Tribunal: TJSP
Processo: 2051739-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. Incidente de cumprimento provisório de sentença. Insurgência da executada contra decisão que determinou o seguimento dos atos executórios. Pedido de suspensão da execução, sob fundamento de que está pendente o julgamento do Recurso Extraordinário no 827.996/PR. Inadmissibilidade. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.